Tribunal: TJES
Processo: 5010186-19.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010186-19.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENOQUE JESUS DA SILVA LYRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010186-19.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública

RECORRENTE:
ENOQUE JESUS DA SILVA LYRA

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMISSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) COM ERRO MATERIAL NO NÚMERO DO REGISTRO GERAL (RG). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO RECONHECIDA. SENTENÇA QUE DETERMINOU A RETIFICAÇÃO SEM ÔNUS PARA O CIDADÃO. RECURSO DO AUTOR VISANDO À CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. INDISPENSABILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ABALO PSÍQUICO OU OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO ADMINISTRATIVO. NARRATIVA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO PÚBLICO OU REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL GRAVE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em que pugna pela reforma do capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Sem contrarrazões pelo Requerido, ora Recorrido.

(2). Em breve síntese, o autor ajuizou ação em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) em razão de ter constatado que sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) fora emitida com o número de seu Registro Geral (RG) incorreto. Relatou que, ao buscar a retificação junto à autarquia, foi surpreendido com a exigência de pagamento de taxa de emissão de segunda via e de realização de novo exame médico, pleiteando, assim, a expedição do documento corrigido sem custos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a verificar a configuração de danos morais decorrentes do erro material perpetrado pelo órgão público na emissão do documento de habilitação do Recorrente e da subsequente cobrança indevida para a sua correção, haja vista que o juízo de primeiro grau acolheu apenas o pedido de obrigação de fazer (retificação sem ônus), julgando improcedente a reparação extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, a sentença de origem não merece reparos. O cerne da pretensão recursal reside na reforma parcial do
decisum
para que o DETRAN/ES seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais. Contudo, em que pese o manifesto equívoco administrativo da autarquia ao inserir dado incorreto em documento oficial e exigir indevidamente o pagamento de taxas para a sua retificação, tais fatos, por si sós, não possuem o condão de gerar dano moral.

(5). Para a configuração do dever de indenizar extrapatrimonialmente, faz-se necessária a demonstração de efetiva violação aos direitos da personalidade, tais como a honra, a imagem ou a integridade psicofísica do indivíduo, extrapolando a barreira do mero dissabor cotidiano.

(6). No caso em apreço, como bem realçado pelo juiz sentenciante, a narrativa do Autor permaneceu no campo genérico e hipotético. Conquanto tenha afirmado que descobriu o erro dentro de uma Delegacia de Polícia, o Recorrente não logrou demonstrar desdobramentos graves, situações de efetivo vexame, retenção indevida, restrição de direitos ou qualquer outra repercussão severa na sua esfera íntima decorrente de tal fato.

(7). Desse modo, a situação vivenciada caracteriza-se como mero transtorno ou inconveniente administrativo que, embora indesejável e gerador de aborrecimentos, encontra-se devidamente solucionado com a determinação judicial de expedição da nova CNH retificada sem qualquer contraprestação financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

O erro material cometido por autarquia de trânsito na inserção de dados em Carteira Nacional de Habilitação (CNH), bem como a exigência indevida de taxas para a sua correção, impõe ao órgão público a obrigação de retificar o documento sem ônus para o cidadão, contudo, tal falha administrativa não configura, por si só, dano moral, de modo que a indenização extrapatrimonial somente é devida mediante a comprovação cabal de efetivo constrangimento público, violação a direitos da personalidade ou repercussão grave na esfera psíquica do indivíduo, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)